Tribunal: TJES
Processo: 5010115-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010115-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO LIRIO NEVES
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela
autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, ao reconhecer que a seguradora respeitou a laudo médico apresentado pela recorrente, bem como adimpliu com a indenização referente à sequela parcial de membro inferior esquerdo (laudo ID 7396197) que comprometeu 50% da capacidade funcional do membro superior.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
que a
seguradora não respeitou o laudo médico apresentado pelo autor/recorrente que atesta perda funcional de 50% de membro superior esquerdo e não punho esquerdo, que a base de cálculo correta é a cobertura para perda de capacidade funcional de membro inferior, razão pela qual o autor/recorrente é credor do valor de R$6250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) referente ao valor correto da indenização securitária.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, no que se defere o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente, no termos do art. 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO COMPLEXIDADE

Afasta-se a preliminar suscita em contrarrazões recursais,
pois o autor juntou aos autos laudo médico circunstanciado por especialista que atestou debilidade de 50% em membro superior e, por outro lado, o requerido/recorrido não juntou laudo médico que impugnasse a conclusão do lado apresentado pelo autor, tratando-se de meras alegações defensivas, porquanto dispensada a produção de prova complexa.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que em 13/03/2020 o recorrente comunicou sinistro a seguradora, sendo reconhecida a perda funcional de 50% do punho esquerdo, com pagamento de 10% da cobertura securitária, no entanto, conforme o laudo médico acostado aos autos, o autor teve perda funcional de 50% dos membros inferiores do lado esquerdo, que segundo a tabela do Seguro DPVAT a base de calculo é diversa da base utilizada pela seguradora e, consequentemente o valor cobertura securitária também.

Quanto à pretensão indenizatória, reconhecida a existência do sinistro, constata-se, igualmente, que o recorrido foi submetido a exame no Departamento Médico Legal em 20/08/2020, tendo atestado que parte autora/recorrida apresenta sequelas moderadas para o membro superior esquerdo, comprometendo 50% da capacidade funcional do membro superior esquerdo,
conforme anexo da tabela SUSEP
, danos corporais segmentares (parciais), ou seja, comprometimento anatômico e/ou funcional completa (neste caso 50%), de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos de modo que a indenização deve ser fixada em
R$ 8.750,00
[R$ 25.000,00 x 50% (percentual de debilidade) x 70% (percentual de importância)]

Registra-se que consta nos autos, prova de que a seguradora adimpliu com o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, deduzindo o valor já assegurado, resta o valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) a ser pago ao autor/recorrent
e
, motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para o fim fixar o valor correto/restante de indenização securitária no montante de
R$
6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais),
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação
e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
(data da solicitação administrativa).

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando que não houve negativa do requerido/recorrido em adimplir o valor assegurado, mas tão somente erro na base de cálculo utilizado para aferição do valor assegurado ao autor/recorrente, entende-se que os danos causados ao recorrente não ultrapassaram a esfera patrimonial, especialmente porque não consta nos autos prova de que o prejuízo financeiro decorrente do erro na base de cálculo causaram danos personalíssimos ao autor.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e
lhe DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de fixar o valor da cobertura securitária no montante de R$
6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)
,
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação
e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
(data da solicitação administrativa).

Sem condenação em custas e honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

É COMO VOTO
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.